Tribunal: TJES
Processo: 5031151-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031151-56.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros

RECORRIDO: GABRIEL ANDRIOLA KULZA

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
ECORRENTE:
BANCO C6 S.A e MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDA:
GABRIEL ANDRIOLA KULZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. COMPRA COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SEM CONSENTIMENTO DO AUTOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos nos Id’s. 7014937 e 7014948. Contrarrazões, Id’s. 7014946 e 7014956, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7014937 e 7014948), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7014934), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por GABRIEL ANDRIOLA KULZA,
resolvendo o mérito
a teor da norma contida no art. 487, inciso I, CPC, a fim de:
a)
Tornar definitiva a decisão que determinou que o requerido BANCO C6 cesse imediatamente a cobrança do valor mensal de R$ 169,89 no cartão de crédito do autor, referente à compra de R$ 1.698,00 junto ao estabelecimento da requerida REFRIGERÇÃO DUFRIO;
b)
CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;
c)
CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de
R$ 1.019,34, já em dobro pelas três parcelas de R$ 169,89 cobradas indevidamente do autor, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do requerente, e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.”

Trata-se de ação indenizatória, na qual o autor alega ter recebido notificações do requerido BANCO C6, informando sobre compras realizadas durante a madrugada nos sites: Dufrio.com.br, Xtracer.com.br e Mobly.com.br. Sustenta que apenas a compra no site Drufrio foi mantida, sendo as demais estornadas pelo banco, porém, alega não reconhecer a transação, além de narrar que a requerida MercadoPago reconheceu que sua conta foi invadida no dia da compra do ar condicionado, motivo pelo qual sustenta ser a cobrança indevida, postulando reparação material, em dobro, além de reparação moral.

O Recorrente Mercado Pago, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob o argumento que a transação se deu fora de sua plataforma, sendo o recorrente mero meio de pagamento, não havendo falha na prestação de serviço do recorrente. Sustenta ainda a inexistência de reparação moral.

O Recorrente Banco C6, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, argumentando não ser caso de falha na prestação do serviço, alega ainda culpa exclusiva de terceiro, que o cartão possui chip e senha intransferível, inexistência de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita,
cabia ao banco demonstrar de forma clara que as operações não eram fraudulentas, seja porque teriam sido realizadas pelo próprio titular da conta, ou por terceiro portando o cartão e senha, especialmente considerando que o que a parte alega é que houve clonagem e que não há nos autos nenhum indício de que houve violação ao dever de guarda e cuidado com o cartão e da senha bancária pessoal.

Consigne-se que, ao autor, não poderia mesmo ser atribuído o ônus de provar um fato negativo, isto é, de que não efetuou as transações questionadas.

De mais a mais, o Banco responde pelos danos advindos destas transações fraudulentas, até porque o gerenciamento de seus sistemas, assim como das transações financeiras que neles ocorre, é ônus da atividade econômica exercida.

Em outras palavras, verifica-se que a instituição financeira responde de forma objetiva por danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias (fortuito interno), situação que se insere na teoria do risco da atividade e não exclui a obrigação de a instituição financeira indenizar a vítima pela falha na prestação do serviço.

Em relação a responsabilidade do Mercado Pago, insta consignar que se assemelha a uma instituição financeira e que houve falha na segurança da plataforma, que não adotou as providências que dela legitimamente se espera para resguardar a idoneidade das movimentações. A ora recorrente por se equiparar a uma instituição financeira, sujeita-se ao teor da Sumula

479 do STJ, respondendo, portanto, de forma objetiva por danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias (fortuito interno).

Dessa feita, deve ser mantida a sentença quanto à restituição dos valores das compras fraudulentas. Entendo que o valor deve ser restituído em dobro, porquanto presente os requisitos do artigo 42 do CDC.

No que tange a reparação moral, plenamente devida, pois houve falha na prestação do serviço, não se tratando o caso de mero aborrecimento,
pois o comportamento das recorrentes cria a falsa impressão de que a compra foi legítima, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral
.

É evidente

ainda a configuração de abalo moral indenizável, haja vista que a parte autora demonstrara ter tentado resolver a questão de forma administrativa por diversas vezes, sem êxito.

Assim, no tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados ao recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito do Recorrido. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos,
E LHES NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)